Tribunal: STF
Processo: ARE 697561
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 333/TST E ART. 896, § 4º, DA CLT. JORNADA DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO. DISSÍDIO E ACORDO COLETIVO. CONTEC. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 7º, XIII e XXVI, E 8º, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    2. Súmula 454: simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC. O acórdão regional está em harmonia com jurisprudência desta Corte sobre a matéria, que já firmou entendimento no sentido de que a legitimidade para representar os empregados do Banco do Brasil em negociações e dissídios coletivos é da CONTEC, em virtude de o recorrido possuir quadro de carreira organizado em âmbito nacional e agências em todo o território brasileiro, tendo, portanto, base territorial em nível nacional. Destarte, nesse caso, prevalecem as normas coletivas firmadas pela CONTEC, as quais autorizam a adoção de regime de compensação de jornada de trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    4.  Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.